Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO. NOVAÇÃO OBJETIVA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA. CONCERTO DE INSTRUMENTO NEGOCIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO PELAS PARTES. TERMOS CONVENCIONADOS. VALORES CONTROVERSOS. INFIRMAÇÃO DO CONVENCIONADO. PAGAMENTO A MENOR. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO ACORDO. NOVAÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO. ADEQUAÇÃO. FORMA CONCISA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão que examina de forma critica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas ao postulado, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente o postulado em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido.

2. Cingindo-se a decisão arrostada a indeferir a pretensão de extinção do feito executivo, ao fundamento de que não demonstrada a quitação do débito que perfaz o objeto da execução, conquanto não apreciando a arguição de novação do débito, mas determinando o decote dos valores reconhecidamente percebidos pelo credor, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo, comportando, pois, fundamentação sucinta, que não se confunde com fundamentação inexistente, e guardando estrita afinação às balizas legais delimitadas pelo estatuto processual, não encerra negativa de prestação jurisdicional.

3. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação que emerge da intenção das partes em constituir novo negócio jurídico, consubstanciando requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento e aperfeiçoamento (i) a subsistência de uma obrigação pendente de liquidação, (ii) a formatação de uma nova obrigação e (iii) a intenção de novar (animus novandi), emergindo que, não havendo manifestação volitiva expressa nem concerto de vontades permeando o objeto do crédito contratado, não subsiste estofo para se reputar subsistente o advento negocial que impactara a obrigação primitiva, ensejando simplesmente o reconhecimento da quitação parcial da obrigação no limite do provado e reconhecido pelo credor (CC, art. 360, I).

4. Inexistente celebração de concerto para pagamento do débito e extinção da obrigação no ambinte de instrumento materialmente formalizado hábil a configurar a novação do débito, subsistindo apenas instrumento apócrifo, nada tendo sido consolidado em instrumento negocial firmado pelas partes, restando evidenciado, ademais, que o executado nem mesmo adimplira a quantia agitada como objeto do concerto, afigura-se inviável que as tratativas envidadas sejam assimiladas como negócio jurídico aperfeiçoado no sentido da substituição da dívida antiga pela novada ante sua inexorável insubsistência.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.